Tribunal: TJSP
Processo: 7000077-45.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ção do exame criminológico. Inviabilidade. Exame que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000077-45.2020.8.26.0047; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão ao agravado, requerendo a complementação do exame criminológico. Inviabilidade. Exame que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado. Presentes os requisitos autorizadores da

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão ao agravado, requerendo a complementação do exame criminológico. Inviabilidade. Exame que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000077-45.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAM
NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. sentença
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000077-45.2020.8.26.0047 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7000077-45.2020.8.26.0047
Comarca: Assis
Agravante: Ministério Público
Agravado: William Nunes da Silva
VOTO No. 24.178
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que
deferiu
a
progressão
ao
agravado,
requerendo
a
complementação do exame criminológico. Inviabilidade.
Exame que, embora incompleto, anota conclusão favorável.
Complementação
sequer
necessária,
'in
concreto',
especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação
da terapêutica penal pelo agravado. Presentes os requisitos
autorizadores da progressão. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida
em 4 de fevereiro p. p. (fls. 22/23), pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Adugar Quirino dos Nascimento Souza Júnior, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Assis, que deferiu a
progressão do agravado ao regime semiaberto.
Irresignado, o agravante sustenta, em
síntese, a necessidade de reforma da referida decisão, almejando
a revogação da progressão deferida ao agravado, o qual resgata
condenações decorrentes de práticas violentas, requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000077-45.2020.8.26.0047 -Voto no
3
complementação do exame criminológico, uma vez realizado sem
a manifestação de psiquiatra.
O recorrido, em sua contraminuta, bateu-
se pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da
presença dos requisitos autorizadores ao benefício, inclusive
calcados em análise psicossocial favorável.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e
opinando pelo provimento ao recurso.
Em
que
pesem
os
ponderáveis
fundamentos expostos nas doutas razões recursais, merece
subsistir a r. decisão agravada.
Consoante as peças carreadas aos autos
(fl. 4/7), condenado por três roubos majorados, é possível
depreender que o agravado cumpriu, sob o regime fechado,
razoável lapso temporal da pena à qual foi condenado, assim
anotando:
? Total da Pena 17 anos, 8 meses e 15
dias
? Início do Cumprimento 25.01.2008
? Interrupção 7 meses
? Deferimento da progressão 04.02.2020
? Previsão de término 24.04.2026
Com efeito, o recorrido permaneceu
custodiado sob o regime fechado cerca de 11 anos e 6 meses,
lapso representativo de pouco menos de 2/3 da pena total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000077-45.2020.8.26.0047 -Voto no
4
imposta (28.05.2020), preenchendo, portanto, o requisito objetivo
à progressão ao regime semiaberto, conforme assim deferido
pelo juiz sentenciante.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental
à concessão da progressão, o preenchimento do requisito
subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário.
Com efeito, observe-se ter o magistrado,
no exercício de seu livre convencimento, entendido por bem
requisitar a elaboração de exame criminológico, de forma a
integrar os elementos de sua convicção, inexistindo qualquer
embargo à determinação.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo dos reeducandos.
Através
dos
relatórios
individuais,
elaborados pelos profissionais das searas da psicologia e
assistência social, o magistrado tem melhor oportunidade de se
aproximar da real condição do condenado, observando-o sob
distintos prismas, para alicerçar sua livre convicção.
Neste sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como
se pretendeu com a edição da Lei no.
10792/2003,
a
conceder
ou
negar
benefícios somente com a apresentação
do frágil atestado de conduta carcerária. A
submissão do Poder Judiciário aos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000077-45.2020.8.26.0047 -Voto no
5
administrativos do Executivo não pode
jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz
da execução penal determinar a realização
do exame criminológico, quando entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a
pessoa, bem como a concretização do
parecer
da
Comissão
Técnica
de
Classificação. A requisição do exame e do
parecer fundamenta-se não apenas no
preceito constitucional de que ninguém se
exime
de
colaborar
com
o
Poder
Judiciário, mas também na clara norma da
Constituição
Federal
a
respeito
da
individualização da pena, que não se limita
à aplicação de pena na sentença condenatória. Qualquer tentativa de
engessar a atividade jurisdicional deve ser
coibida. Se os pareceres e os exames
eram padronizados em alguns casos, não
significa
que
não
mereçam
aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização da pena ao longo da
execução1.
De tal sorte, in casu, restaria verdadeiro
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, Forense, nota 2.1., p.23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000077-45.2020.8.26.0047 -Voto no
6
contrassenso desconsiderar o trabalho elaborado pelos técnicos
e as elucidativas conclusões dele provenientes, unicamente em
razão da ausência de avaliação psiquiátrica.
O relatório social (fl. 13) anota que o
sentenciado assume os delitos pelos quais cumpre pena; ao sair,
pretende residir com a genitora; almeja inserção no mercado de
trabalho, com vínculo empregatício, na área de construção civil;
neste momento, apresenta condições de vivenciar semiliberdade;
em boletim informativo, não há registro de falta disciplinar em
andamento.
De igual forma a avaliação psicológica (fls.
11) conclui que o reeducando evidenciou sentimentos de pesar
pelos atos praticados e os efeitos deletérios destas ações ilícitas
em sua vida.
No mesmo prumo, seguem os relatórios
dos centros de educação e disciplina (fls. 15 e 16), razão pela
qual, em conclusão conjunta (fl. 9), os técnicos se manifestaram
favoráveis ao benefício, nos exatos moldes reconhecidos pelo
juiz sentenciante.
Por outro lado, entretanto, não se olvide
que a comissão responsável pelo exame criminológico encontra-
se desfalcada, diante da ausência de membro psiquiatra,
contrariando o disposto no art. 7o da Lei de Execução Penal.
Contudo, não se pode perder de vista que
o exame criminológico é ferramenta complementar e, como tal,
não tem o condão de vincular a decisão do magistrado, razão
pela qual, caso não estivesse satisfeita com os apontamentos ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000077-45.2020.8.26.0047 -Voto no
7
fornecidos, poderia solicitar maiores esclarecimentos aos
avaliadores.
Depreende-se, porém, que as análises
individuais já elaboradas, de per si, atenderam à finalidade do
exame
criminológico,
pois,
excepcionalmente,
forneceram
elementos suficientes à formação da convicção pelo juiz, ante a
indicação do panorama positivo atualmente ostentado pelo
recorrido.
Com efeito, convém ressaltar que, assim
como os demais benefícios penais, a progressão de regime tem
como
fundamento
a
confiança
no
restabelecimento
do
condenado. Não por menos, havendo qualquer indício de desvio
do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são
suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição,
como forma de reprimir as adversidades.
In casu, o agravado tem demonstrado
evolução positiva no decorrer da execução de sua reprimenda,
merecendo assim perceber os benefícios legalmente previstos.
Não fosse isso, judicioso observar a
inexistência de faltas graves recentes (a última é datada de
22.05.2017, conforme o atestado de conduta carcerária, cujo
comportamento é classificado como bom fl. 3), tampouco de
quaisquer informações noticiando eventual descumprimento das
condições impostas ao regime intermediário, sinalizando, de
maneira eficiente, sua boa assimilação da terapêutica penal e
reforçando o quão inócuo restaria, a essa altura, fazê-lo regredir
ao regime mais gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000077-45.2020.8.26.0047 -Voto no
8
De tal sorte, in casu, merece o agravado
permanecer em regime semiaberto, tendo em vista o
cumprimento de todas as condições que lhe foram impostas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r.
sentença agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator